Tribunal: TJMT
Processo: 1019883-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AI 1019883-35.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco John Deere S.A., objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do bem imóvel constrito nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em desfavor de Elton Renato Hollenbach Zimpel e outros.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a avaliação do imóvel de matrícula 28.509 do CRI de Sorriso/MT foi feita em 14/06/2017, ou seja, há mais de 03 (três) anos, razão pela qual, a teor do que dispõe o art. 873, I, do CPC, é plausível e pertinente a realização de nova avaliação do bem, haja vista que o ato anteriormente realizado se mostra defasado.
Assevera que dadas as peculiaridades do imóvel e as possíveis alterações mercadológicas, não se mostra suficiente a mera atualização monetária do valor apurado do bem imóvel no ano de 2017, haja vista que a mera correção monetária do valor apurado no laudo avaliatório pode não refletir o valor atual do bem, dadas as atuas condições de mercado, considerando-se que num lapso temporal de mais de três anos da realização do ato, o valor do imóvel não só pode apresentar uma queda acentuada, como também uma significativa valorização, o que será verificado com a realização de nova avaliação.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, apesar do pedido de nova avaliação do imóvel ter sido feito pelo exequente, ou seja, por quem detém maior interesse na agilidade e celeridade do processo, a sua realização, com base na valorização ou desvalorização ocorrida no decurso do tempo, somente é admitida se houver prova contundente desse fato, e não meras alegações genéricas da parte.
Ademais, o fato de ter transcorrido 03 (três) anos desde o Laudo Pericial do imóvel realizado por Engenheiro Civil (14/06/2017), não justifica, por si só, a realização de nova avaliação dos bens constritos, sendo imperiosa a demonstração de majoração ou diminuição do bem para justificar outra estimativa.
Assim, prima facie, afigura-se necessária apenas a atualização monetária dos valores da avaliação antes da praça do imóvel, a fim de evitar prejuízo aos devedores.
À vista da ausência de elementos aptos a afastar os valores encontrados pelo avaliador judicial, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão impugnada.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator